Tribunal: TJDFT
Processo: 0705457-38.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. OUTORGA DE PROCURAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. ALIENAÇÃO SUCESSIVA. POSSE ATUAL DO VEÍCULO. NÃO DEMONSTRADA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO À TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revelia faz presumir verdadeiros os fatos alegados pela parte demandante, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, de modo que o pedido, se estiver em desconformidade com o direito aplicável e com os demais documentos juntados aos autos, deve ser rejeitado.
2. Interpretando-se sistematicamente as normas incidentes sobre a relação jurídica em exame, tem-se que, após o prazo para o adquirente proceder à transferência do veículo (art. 123, § 1o, do CPC), o alienante também passa a ter a obrigação de realizá-la (art. 134 do CTB), sob pena de responsabilização solidária pelas penalidades e débitos eventualmente existentes. 2.1. Acrescente-se que, para a expedição de CRV em nome do novo proprietário, é necessário o pagamento de débitos fiscais e multas do veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações (art. 128 do CTB).
3. Na hipótese, revela-se absolutamente temerário o acolhimento da pretensão autoral em desfavor do réu, tendo em vista a incerteza quanto à efetiva posse do bem. 3.1. Ante a ausência de prova robusta que demonstrem que o requerido detém efetivamente a posse atual do veículo, não há outro caminho senão a improcedência do pedido autoral.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.